Tribunal: STF
Processo: ARE 1521394
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ESTEIO. GOZO COMPULSÓRIO DE FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO. DECRETOS MUNICIPAIS 6.536/2020 E 6.538/2020. ILEGALIDADE.



    1. Inexistência de amparo legal às medidas administrativas de concessão compulsória de férias e licenças-prêmio a servidores públicos municipais, ainda que tais ocorram em meio a medidas de interesse público relacionadas à pandemia de Covid-19, ressalvada unicamente a hipótese de acúmulo de mais de dois períodos sem gozo (art. 132, parágrafo único, do Estatuto dos Servidores Municipais de Esteio). 



    2. Os Decretos Municipais 6.536/2020 e 6.538/2020 criaram nova hipótese de fruição compulsória das férias (para além daquela prevista no art. 132 da LCM n° 5.231/2011) e hipótese de fruição compulsória da licença-prêmio, alterando o próprio regime jurídico, o que não se admite através de decreto, ato administrativo incapaz de inovar na ordem jurídica e, portanto, impassível de criar ou modificar direitos. 



    3. Pedido de condenação do Município ao pagamento aos substituídos, com juros e correção monetária, de licenças-prêmio que foram deferidas em pecúnia, desde 1ª de janeiro de 2017 até o trânsito em julgado da ação, que não tem procedência. A prova dos autos corrobora a alegação do Município de que a última conversão em pecúnia de licenças-prêmio ocorreu no ano de 2017 (Portaria n° 2094, de 20/04/2017), não havendo demonstração mínima (ônus da parte autora, ex vi do art. 373, I, do CPC) de que este ato administrativo de 2017 tenha sido objeto de suspensão e/ou retificação para conversão em gozo com motivação nos Decretos Municipais editados em 2020 no contexto da crise sanitária global decorrente da Pandemia COVID-19. Demais disso, os memorandos que instruem o processo informam apenas requerimentos dos servidores de conversão da licença-prêmio em dinheiro e respostas da Administração de que os pagamentos não estavam sendo realizados por questões orçamentárias (o que não se confunde, absolutamente, com deferimento do pedido). 



    4. Sentença improcedente na origem. 



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 30, I; 37, "caput"; 61, § 1º; 93, IX; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Este Colegiado examinou a questão, ainda que em juízo perfunctório, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5039677-44.2020.8.21.7000, da minha Relatoria, quando foram julgados presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência forma mais ampla que a concedida em primeira instância, suspendendo por inteiro os atos impugnados na ação.



    Agora, em juízo de cognição exauriente, confirmando o conjunto do acervo probatório a inexistência de amparo legal às medidas administrativas de concessão compulsória de férias e licenças-prêmio a servidores públicos municipais, ressalvada unicamente a hipótese de acúmulo de mais de dois períodos sem gozo (art. 132, parágrafo único, do Estatuto dos Servidores Municipais de Esteio), impositiva a ratificação dos fundamentos já lançados quando do julgamento do agravo de instrumento.



    Com efeito, afora a hipótese do art. 132, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 5.231/2011 (Evento 1, OUT22), esta sim previamente definida pelo legislador - no sentido de que, caso não haja requerimento de gozo de férias, é facultado ao Administrador Municipal conceder compulsoriamente férias quando acumuladas por mais de dois períodos - não se ostenta legítimo, mormente por meio de simples decreto, pretender impor ao servidor público o gozo de férias ou de licença prêmio, ainda que tal se dê em meio a medidas de interesse público relacionadas à pandemia de Covid-19.



    (...)



    Por outro lado, a licença-prêmio e as férias são direitos dos servidores previstos na Lei Complementar Municipal nº 5.231/2011, e muito embora o momento de fruição dos benefícios esteja subordinado ao interesse da Administração, não se pode impor o compulsório gozo de férias e licença-prêmio, desconsiderando que há previsão legal de prévia manifestação de interesse do servidor nesse sentido, com exceção, apenas, da hipótese de acúmulo de férias (art. 132, da LCM 5.231/2011).



    Não há, pelo que se vê, qualquer alteração legislativa a justificar a concessão compulsória dos benefícios, tampouco Decreto Municipal é ato normativo capaz de modificar a lei que trata da matéria.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente